Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007047-54.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de vias de fato, ameaça e dano qualificado, supostamente praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher; (ii) paciente teria enforcado e ameaçado de morte a vítima, que se encontra gestante de 02 meses; (iii) na mesma circunstância, o paciente teria ateado fogo nos pertences pessoais da ofendida e de seus filhos; (iv) paciente ostenta uma medida protetiva de urgência fixada em favor de sua ex-companheira, em razão de suposta ameaça de morte; (v) vítima informou que já foi agredida e ameaçada pelo paciente em outras oportunidades.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.
7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica contra mulher, especialmente contra a mesma vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 163, parágrafo único, I e II, e 147, § 1o; Decreto Lei n. 3.688/41, art. 21, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 870.080/GO e RHC n. 173.285/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007047-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON MATTIAS CORREIA - CPF: 060.345.671-57 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DANIELA CASSIMIRO DOS SANTOS - CPF: 063.162.171-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de vias de fato, ameaça e dano qualificado, supostamente praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher;
(ii)
paciente teria enforcado e ameaçado de morte a vítima, que se encontra gestante de 02 meses;
(iii)
na mesma circunstância, o paciente teria ateado fogo nos pertences pessoais da ofendida e de seus filhos;
(iv)
paciente ostenta uma medida protetiva de urgência fixada em favor de sua ex-companheira, em razão de suposta ameaça de morte;
(v)
vítima informou que já foi agredida e ameaçada pelo paciente em outras oportunidades.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica contra mulher, especialmente contra a mesma vítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 163, parágrafo único, I e II, e 147, § 1o; Decreto Lei n. 3.688/41, art. 21, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 870.080/GO e RHC n. 173.285/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de habeas corpus, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jeferson Mattias Correia
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 08/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de vias de fato, ameaça e dano qualificado, supostamente praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de periculum libertatis para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 273587854).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 275755382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 276520868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Consta nos autos que, na data de 08/março/2025, o paciente e a vítima se encontravam na residência quando ela pediu para que baixasse o volume do som. O paciente teria se irritado com o pedido e jogado o aparelho de som no chão, quebrando-o, bem como segurado a ofendida pelo pescoço e a enforcado.

Na sequência, o paciente teria arremessado o aparelho celular da vítima contra a parede e a ameaçado de morte, momento em que a ofendida acionou a Polícia Militar.

Quando os agentes policiais chegaram ao local, notaram um cheiro forte de fumaça vindo do quintal da residência e perceberam que o paciente teria ateado fogo em pertences pessoais da vítima e de seus filhos.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

“[...] Nesse sentido,
a mulher em situação de violência doméstica ao responder ao formulário de avaliação de risco (ID 186354880), narrou já ter sido vítima de outros atos de violência por parte do autuado e, conforme certidão automática com identidade de partes acostada no ID 186355072, verifica-se a distribuição de medidas protetivas sob o n. 1003363-76.2025.8.11.0015, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Sinop/MT, em desfavor de outra mulher em situação de violência doméstica (ex-convivente do autuado),
demonstrando reiteração de condutas violentas por parte do autuado em relação às mulheres com quem se relaciona.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso,
para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo autuado, o qual, conforme narrado pela vítima
, após essa pedir para que baixasse o volume do som, se irritou, lhe agrediu fisicamente (vias de fato), jogou a caixa de som ao chão, destruindo-a, e proferiu ameaças contra a sua pessoa, ao tomar conhecimento de que a força policial havia sido acionada, além de ter ateado fogo em alguns pertences da mulher e das crianças (materiais escolares dos filhos da vítima), causando-lhe prejuízo aproximado de R$ 500,00.

Há que se registrar, ainda, que a mulher em situação de violência doméstica encontra-se gestante, conforme informação trazida por ela em suas declarações
, quanto pelo autuado nesta audiência de custódia, situação de alerta para se proteger, além da vida da mulher, também a criança em seu ventre.

Dessa forma, o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à mulher agredida, diante da gravidade da dinâmica dos fatos, sendo que as circunstâncias retratadas nos autos (agressão física, ameaça e dano, todos em desfavor de mulher gestante e, ainda, reiteração de violência contra mulheres com as quais manteve relação amoroso),
denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) [...]” (id. 274386882, p. 50).

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito.

Consta nos autos que o paciente teria se irritado em decorrência de um pedido para diminuir o volume de som e, em decorrência disso, teria enforcado e ameaçado de morte a vítima, que se encontra gestante de 02 meses. Além disso, o paciente, em tese, ateou fogo em pertences pessoais da ofendida e de seus filhos, também causando prejuízos financeiros.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024).

Ademais, a prisão preventiva também se faz necessária em vista do risco de reiteração delitiva, considerando a existência de histórico de violência em contexto de violência doméstica.

A vítima respondeu no Formulário Nacional de Avaliação de Risco que o paciente já a ameaçou em outras oportunidades e que também já a agrediu fisicamente em outros momentos (empurrão, puxão de cabelo e enforcamento). Além disso, destacou que ele possui comportamentos possessivos, dizendo que “
se não for minha, não será de mais ninguém”,
além de que a impediu de trabalhar ou estudar (id. 273301390, p. 33).

Além disso, como bem pontuado pela indigitada autoridade coatora, consta nos registros criminais do paciente uma Medida Protetiva de Urgência n. 1003363-76.2025.8.11.0015, fixadas em fevereiro de 2025, referente às supostas ameaças de morte proferidas contra ex-companheira.

Diante disso, ainda que as circunstâncias em apreço não tenham ocorrido em contexto de descumprimento das medidas protetivas mencionadas acima, verifica-se a existência de histórico de violência doméstica contra a mulher, caracterizado por ameaças e lesões corporais, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como ferramenta necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025